Tribunal: STF
Processo: AP 1683
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JUCELIO GORGES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 16/11/2023, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 42 e 43).



    Em 18/12/2023, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu JUCELIO GORGES, apresentando as seguintes condições (eDoc. 49):



    1. 300 (trezentas) horas de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas;



    2. prestação pecuniária, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” oferecido pela Procuradoria-Geral da República, com carga horária de 12 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições do acordo;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 16/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou que a Defesa de JUCELIO GORGES apresentou petição solicitando a suspensão da prestação de serviços à comunidade em razão de atestado médico apresentado pelo réu (eDoc. 65, fl. 20).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc. 65, fls. 6-11; e 17).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “suspensão integral do cumprimento do ANPP de Jucelio Gorges, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da manifestação, quando sua situação deve ser reavaliada” (eDoc. 68).



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando as informações fornecidas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, verifico que o réu cumpriu parcialmente as condições previstas no ANPP, e que o relatório médico, emitido pelo médico Ricardo K. Miyamoto, CRM 5761, atesta que JUCELIO GORGES “é portador de osteoartrose cervical e lombar, possui discopatia compressiva e degenerativa cervical e lombar com compressão radicular cervical e lombar, desmielinização constatada na eletroneuromiografia, incapacitado por tempo indeterminado de realizar suas atividades laborais CID S13 e M54” (eDoc. 65, fl. 17).



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO A SUSPENSÃO do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado pelo réu JUCELIO GORGES, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, com posterior adequação até o cumprimento integral do ANPP.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC, para ciência e cumprimento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente